Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE CRIANÇA A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento.
2. Tendo as matérias defensivas sido objeto de apreciação tanto pelo sentenciante, quanto pelo Tribunal, e, ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, descabida nova incursão no mérito por meio da revisão criminal, sob pena de ofensa à segurança jurídica que decorre da coisa julgada.
3. Agravo interno conhecido e não provido.